Tribunal: TJSP
Processo: 1501693-09.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Conduta típica, antijurídica e culpável – Absolvição – Descabimento – Pena adequadamente motivada e dosada para reprovação e prevenção da prática criminosa – Sentença mantida – Recurso desprovido.